Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715871-86.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 71083778) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0719007-59.2023.8.07.0001 – ids. 218165542 e 230662267 – EmD rejeitados) que, em ação de cobrança, determinou a produção de prova documental, bem como que o autor apresente documentos que comprovem a efetiva prestação de todos os serviços e indeferiu a prova pericial, por entender que é desnecessária perícia interna dos sistemas da agravada. Defende a mitigação da taxatividade do CPC 1.015, visto que a matéria não poderá ser rediscutida em apelo, em razão da falência da agravada, o que torna possível a perda de dados e documentos com o tempo. Alega que é necessário a prova pericial, visto que a agravante não tem acesso aos sistemas internos da agravada, que comprovam a efetiva prestação de todos os serviços cobrados, meio que tramitava grande parte dos documentos. Sustenta que seu acesso ao sistema foi bloqueado, tornando impossível à agravante a prova dos fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual é necessário a inversão do ônus da prova e a determinação de prova pericial. Aponta perigo de dano na decretação de falência da agravada e na possibilidade de desativação dos sistemas e perda de dados essenciais a demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. Não conheço do capítulo do agravo que trata do indeferimento da prova pericial, pois a decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de indeferimento de prova pericial não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sendo inadequada a via processual eleita. Ademais, ausente urgência a justificar a compensação pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (ac. 1.954.300, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2024) No que se refere à inversão do ônus da prova. Conforme o contrato estabelecido pelas partes (id. 157694629 – autos principais): “(...) CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, DATA, LOCAL E FORMA DE PAGAMENTO Pela prestação dos serviços contratados, a PLANSAÚDE pagará a CONTRATADA, os valores estabelecidos no ANEXO I deste Instrumento, que serão pagos até o último dia útil do mês subsequente a entrega do faturamento nos termos da RN 363/2014 da ANS. Parágrafo Primeiro – A tabela de preços da PLANSAÚDE não poderá ser alterada, no todo ou em parte, em especial no que concerne a elevação dos valores nela inseridos, quer em decorrência de inclusão, exclusão ou modificação dos procedimentos ali referenciados, sem que seja firmado Termo Aditivo devidamente assinado pelas partes. Parágrafo Segundo – A PLANSAÚDE fará os pagamentos pelos serviços prestados mediante crédito em conta corrente bancária de titularidade da CONTRATADA, a ser indicada por comunicação escrita apartada deste instrumento particular, valendo os comprovantes de depósitos como recibos de quitação para todos os efeitos. Parágrafo Terceiro – Deverão constar na nota fiscal, obrigatoriamente o que segue: (I) objeto do presente contrato; (II) local da prestação dos serviços; (III) período da prestação dos serviços. Parágrafo Quarto – O atraso no pagamento acarretará o pagamento de em multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. CLÁUSULA QUARTA – DO ENVIO DO FATURAMENTO, DA AUDITORIA, DAS GLOSAS E SEUS RECURSOS A CONTRATADA deverá apresentar à PLANSAÚDE, as Faturas, Relatórios e a Nota Fiscal, bem como os arquivos XML relativo à prestação de serviços, no período do primeiro dia até o dia 10 (dez) do mês subsequente da efetiva prestação de serviços, para análise e comprovação dos mesmos. Contas apresentadas fora do prazo de entrega serão analisadas no mês subsequente. Parágrafo Primeiro – Caso a CONTRATADA entregue as faturas, relatórios e notas fiscais antes do período indicado no caput, o processamento seguirá os prazos indicados nesta cláusula e na cláusula terceira deste instrumento. (...)” Como bem pontuou o Juízo a quo, cabia a agravante enviar a agravada as faturas, relatórios e notas fiscais, portanto, ainda que tais informações circulassem em sistema interno da agravada, a produção dos documentos que originavam os valores a receber eram de atribuição da agravante. Incabível, em um primeiro momento, a inversão do ônus da prova. 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator